Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007259-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS - CPF: 018.121.601-94 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL – MAJORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser observada a extensão do dano e mostrar-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido.

II - Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado, observados os critérios do art. 85, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007259-25.2020.8.11.0041 interposto por SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO” onde litiga com BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 124082554 o magistrado aquo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos cobrados pela requerida e condenou o requerido ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 124082556 a majoração do quantun indenizável para a quantia sugerida, R$ 15.000,00(quinze mil reais), observando a jurisprudência recente, em harmonia com entendimento deste Tribunal. Pede-se ainda que seja reformada e majorada a Sentença quanto à verba de honorários de sucumbências.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO proposta por SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS, doravante denominada recorrente, em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A doravante denominada recorrida.

Narrou a autora/recorrente que celebrou com a parte ré/recorrida um contrato para concessão de Crédito na modalidade Empréstimo Consignado no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que seriam pagos em 72 parcelas de R$ 312,65 (trezentos e doze reais e sessenta e cinco centavos) com início em 11/2017 até 11/2023. Discorreu que os valores vinham sendo descontados regularmente da pensão, até que no mês 02/2019, quando a parte requerida ofereceu um novo empréstimo, se comprometendo a autorizar um novo refinanciamento da dívida integral, ocasião em que fez a parte autora realizar um novo empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que foi surpreendida com uma anotação irregular em seu nome/CPF datado de 08/10/2019 no valor de R$ 20.322,25 (vinte mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), sendo totalmente desconhecido o débito em seu CPF.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência dos débitos cobrados pela requerida e condenou o requerido ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

A tese recursal funda-se na necedade de majoração da indenização de cunho moral e honorários advocatícios.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Tratando da questão da fixação do valor dos danos morais, leciona Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a serem observados:

"a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pág. 242.

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O certo é que não se pode vincular a condenação em danos morais ao salário mínimo, sendo esta questão já pacificada no eg. STJ:

"INDENIZAÇÃO. BANCO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REPUTADO EXCESSIVO. CORRESPONDÊNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO. (...) - Inadmissível a fixação do montante indenizatório em determinado número de salários mínimos. (...) Recurso especial conhecido, em parte, e provido. Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP 443095/SC (200200741794) - 480997 RECURSO ESPECIAL - DATA DA DECISÃO: 18/02/2003 - RELATOR: MINISTRO BARROS MONTEIRO - FONTE: DJ DATA: 14/04/2003 PG: 00228)". Reporto-me ainda à teoria do risco-proveito, segundo a qual será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade. Segundo Sérgio Cavalieri Filho, "onde está o ganho, aí reside o encargo - 'ubi emolumentum, ibi onus'" (in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 3a ed., p.167).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Ato contínuo, a parte recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, é necessário ter em vista a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que tem status constitucional, conforme expressa previsão no art. 133 da Constituição da Republica.

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida que:

“O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço).” (Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

O art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, por sua vez, determina que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários advocatícios serão fixados em valor equitativo pelo Juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, tendo em vista a baixa complexidade da causa - em que se discutiu ocorrência de danos morais em face de queda no interior de ônibus coletivo, o tempo de duração do processo, bem como o serviço prestado pelo patrono da autora, entendo que a verba honorária deve ser mantida.

Outrossim, segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Como houve desprovimento do apelo do vencedor, não há majoração dos honorários em sede recursal.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022